Tribunal: TJBA
Processo: 8013707-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013707-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: ROBERTO CEZAR DE CARVALHO e outros Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DANO MORAL MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais, para: (i) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado; (ii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior; e (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) saber se é possível a repetição em dobro dos valores pagos a maior; (iii) saber se há abusividade nas taxas de juros pactuadas e se a sentença deve ser reformada para reconhecer a validade integral do contrato. III. Razões de decidir 3. Quanto à indenização por danos morais, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo razão para sua majoração. 4. A restituição simples foi corretamente determinada, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme precedentes do STJ (Súmula 322 e REsp 1.061.530/RS). 5. Verificou-se abusividade na taxa de juros contratada (21,79% a.m.) em comparação com a média de mercado à época (5,67% a.m.), o que autoriza sua limitação, especialmente em razão do contrato de adesão e da manifesta desvantagem ao consumidor. 6. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais e majorados os honorários advocatícios recursais em favor da parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “ 1. A majoração do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo cabível quando ausente comprovação de maior extensão do dano. 2. A repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé, não presumida em contratos bancários válidos, ainda que revelem cláusulas abusivas. 3. A abusividade dos juros remuneratórios é aferida com base em parâmetros objetivos, como a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo admitida a revisão contratual quando verificada discrepância manifestamente excessiva." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, V, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AREsp 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmulas 322, 362, 43 e 54. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8013707-41.2024.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados o Crefisa S/A, Crédito, Financiamento e Investimentos e Roberto Cezar Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível conhecer e negar provimento aos recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator